Tribunal: TCU
Processo: 005.030/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122025, modalidade Pregão e Uasg 110511 (Objeto: contratação de serviços de manutenção de extintores portáteis e fixos de incêndio, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, para o Centro Regional de Porto Velho do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM.)

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90012/2025 sob a responsabilidade de Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, com valor estimado de R$ 643.252,45, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção de extintores portáteis e fixos de incêndio, com fornecimento de materiais e mão-de-obra; Considerando que a unidade instrutiva propõe o conhecimento e a improcedência da representação; Considerando que, em que pese sempre existir interesse público na correção de atos administrativos, a atuação deste Tribunal em representações somente pode ser justificada quando houver preponderância do interesse público tutelado em relação ao interesse particular veiculado, conforme §1° do artigo 103 da Resolução TCU 259/2014 e Acórdão 742/2025-TCU-Plenário , entre outros; Considerando que o representante intenta, em verdade, a defesa de interesse próprio, mediante revisão da decisão que o afastou do certame; Considerando que o representante prejudicado com eventual ato administrativo praticado por órgão ou entidade pública, ao postular em evidente defesa de interesse próprio, deve recorrer diretamente ao Poder Judiciário, em alinhamento ao que preceitua o Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que o Tribunal de Contas da União não pode ser utilizado como instrumento de tutela de interesses particulares, como se fosse instância recursal apta a apreciar a legalidade de todo e qualquer ato praticado nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 005.030/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Consani das Mercês (18569/B/OAB-MT), representando Protege Extintores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.